Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-48.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Os descontos não são vitalícios, estão previstos na avença e foram autorizados pela autora.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Os descontos não são vitalícios, estão previstos na avença e foram autorizados pela autora. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar repetição de indébito ou indenização por dano moral. Todavia, diante do princípio da vedação da reformatio in pejus, sendo a irresignação exclusiva da autora, a sentença deve ser mantida, tal como lançada. Pretensão de devolução em dobro dos valores descontados afastada, pois ausente má-fé por parte do Banco-réu; ademais, os descontos não foram indevidos, estavam lastreados em contrato que só veio a ser declarado nulo em juízo. Incabíveis os danos morais. Recurso desprovido.